Tribunal: TJDFT
Processo: 0720956-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. RETRATAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. MATÉRIAS PRECLUSAS. RENAÁLISE. INADMITIDA.
1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. Nas hipóteses em que a parte agravante busca, com a interposição de agravo de instrumento, rediscutir os cálculos da Contadoria já homologados, bem como a decisão que determinou a compensação entre o crédito do exequente e o crédito do executado, que não foi objeto de recurso, no momento oportuno, opera-se, indene de dúvidas, preclusão pro judicato, instituto que obsta a parte da prática de outro ato com mesmo objetivo em momento posterior, bem como impede este Colegiado de rediscutir questões já decididas pelo juízo a quo (artigo 507 do Código de Processo Civil) e de proceder ao exame do agravo de instrumento por ela interposto, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e supressão de instâncias.
3. Recurso conhecido e desprovido.